Tribunal: TJDFT
Processo: 0743556-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743556-70.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE QUEIROZ APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, Defiro o pedido formulado pela apelante (ID 45440223), dilatando, em 15 (quinze) dias, o prazo para apresentação da documentação comprobatória da hipossuficiência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator